Tribunal: TJSP
Processo: 1088453-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência, declarando rescindido o contrato 'sub judice' e condenando a ré à restituição integral dos valores pagos pela autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação. Inconformismo da requerida, alegando culpa da requerente e pugnando pela aplicação de seu regimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência, declarando rescindido o contrato 'sub judice' e condenando a ré à restituição integral dos valores pagos pela autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação. Inconformismo da requerida, alegando culpa da requerente e pugnando pela aplicação de seu regimento interno, autorizando-se a devolução de 75% dos valores recebidos, excluídas as quantias correspondentes ao seguro prestamista, com incidência correção monetária a partir da data da sentença e, na hipótese de não se afastar os juros de mora, que estes sejam contados do trânsito em julgado. Desacolhimento. Relação tipicamente consumerista, implicando na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Intelecção da Súmula 602 do E. STJ. Ausência de informação adequada e clara acerca do prazo para a entrega do imóvel, que não foi disponibilizado em tempo razoável. Violação do princípio da transparência (art. 6o, III, do CDC). Omissão quanto ao prazo de entrega que é prática abusiva vedada pelo art. 39, XII, do CDC. Resolução contratual que se deu por culpa da cooperativa, impondo a esta a restituição integral dos valores pagos pela requerente, inclusive a título de seguro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% desde a citação (art. 405 do Código Civil). Precedentes deste E. TJSP envolvendo a recorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.